Tribunal: STF
Processo: ARE 1563696
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO DA DOSIMETRIA E DAS PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de dois agravos interpostos contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa se transcreve:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. 



    PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL (APELANTES MATHEUS E DALCI). REJEIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO DE PROVAS APRESENTADAS, QUE DEMONSTRARAM QUE O POLICIAL, EM PERSEGUIÇÃO A UM INDIVÍDUO AVISTADO EM UM CONHECIDO PONTO DE TRÁFICO, ADENTROU EM UM TERRENO VIZINHO E, AO PERDER O FUGITIVO DE VISTA, SE DEPAROU COM O RÉU DALCI ADENTRANDO EM UM MÓVEL CORRENDO PARA SAIR EM SEGUIDA COM UMA SACOLA PRETA NAS MÃOS. AO SE DEPARAR COM O POLICIAL NO PÁTIO, DALCI DEMONSTROU NERVOSISMO APARENTE, MOTIVO PELO QUAL FOI ABORDADO, TENDO SIDO ENCONTRADO NO INTERIOR DA SACOLA 704G DE MACONHA E 51G DE COCAÍNA, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO E R$ 300,00 REAIS EM DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA JUSTIFICADA. CONTEXTO DA SITUAÇÃO QUE REVELOU A LICITUDE DO ADENTRAMENTO DO AGENTE PÚBLICO NO TERRENO PARTICULAR, BEM COMO A SUA EXTENSÃO DIANTE DO FLAGRANTE DELITO INSTAURADO NO CASO, LEGITIMANDO A BUSCA PESSOAL HAVIDA. NEGATIVAS DEFENSIVAS DISSOCIADAS DAS PROVAS DOS AUTOS. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. FLAGRÂNCIA QUE DISPENSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ATUAÇÃO JUSTIFICADA POR FUNDADAS SUSPEITAS A RESPEITO DA EXECUÇÃO CRIMINOSA NO LOCAL. ADEMAIS, CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POR FIM, AUSÊNCIA DE "DISTINGUISHING". PRECEDENTES VINCULATIVOS PERTINENTE QUE FORAM PLENAMENTE OBSERVADOS. PREAMBULARES AFASTADAS. 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO BASEADO NA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (APELANTE DALCI). INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS IMPUTADAS QUE RESTARAM CONFIGURADAS PELO ELENCO DE PROVAS APRESENTADO NOS AUTOS. ACUSADO QUE FOI FLAGRADO EM POSSE DE UMA BOLSA CONTENDO QUANTIDADES DE MACONHA E COCAÍNA, ALÉM DE PETRECHOS TÍPICOS DO EXERCÍCIO TRAFICANTE. DINÂMICA DOS FATOS SUSTENTADA PELA ACUSAÇÃO QUE NÃO SE AJUSTA AO CONTEÚDO PROBATÓRIO ANGARIADO NOS AUTOS. ELEMENTOS DA VERDADE QUE DEMONSTRARAM, DE FORMA INEQUÍVOCA, QUE A QUITINETE ONDE ESTAVAM DEPOSITADAS AS DROGAS APREENDIDAS ERA COABITADA PELO CORRÉU MATHEUS E PELO ORA RECORRENTE, BEM COMO QUE ESTE TINHA CONHECIMENTO DO CONTEÚDO ILÍCITO CONTIDO NA SACOLA, MOTIVO PELO QUAL, AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL NO ENTORNO, CORREU ATÉ O IMÓVEL PARA BUSCAR A BOLSA E TIRÁ-LA DO ALCANCE DAS AUTORIDADES, MOMENTO EM QUE FOI FLAGRADO E ABORDADO PELO AGENTE PÚBLICO. NEGATIVAS DEFENSIVAS QUE DE MOSTRARAM COMPLETAMENTE ISOLADAS DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CONFISSÃO PROMOVIDA PELO CORRÉU MATHEUS QUE NÃO ISENTA DALCI DA RESPONSABILIZAÇÃO POR SUA PARTICIPAÇÃO NA NARCOTRAFICÂNCIA REVELADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. 



    DOSIMETRIA. PLEITOS DOSIMÉTRICOS PUGNADOS PELO APELANTE MATEHUS. DESCABIMENTO. 



    1. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS QUE, ADIANTE DA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PODEM SER CONSIDERADAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE, OU MODULAR A FRAÇÃO MINORANTE DE EVENTUAL TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. ADEMAIS, CONTEXTO NORMATIVO QUE NÃO EXIGE A VERIFICAÇÃO SIMULTÂNEA DESSES VETORES PARA O AUMENTO DA PENA, PODENDO ELES SEREM INCIDIDOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA. DADO DO ACERTO DA APLICAÇÃO PROMOVIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, MANTÉM-SE A UTILIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS NA TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. 



    2. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA QUE NÃO PODE CONDUZIR A PENA-INTERMEDIÁRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. PRECEDENTES. 



    3. RESTANDO INCÓLUME A APLICAÇÃO DOSIMÉTRICA PROMOVIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, MOSTRAM-SE PREJUDICADOS OS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS ALINHAVADOS PELA DEFESA DO APELANTE. 



    PLEITOS DOSIMÉTRICOS PUGNADOS PELO APELANTE DALCI. INSUBSISTÊNCIA. 



    1. APREENSÃO DE 704G DE MACONHA E 51G DE COCAÍNA EM POSSE DO APELANTE QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA SUA PENA-BASE, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS, UMA VEZ QUE, ALÉM DO CASO ENVOLVER VARIEDADE E ESTUPEFACIENTE DE ALTO GRAU DELETÉRIO, AS QUANTIDADES APREENDIDAS, APESAR DE NÃO SEREM VULTUOSAS, NÃO PODEM SER TIDAS COMO ÍNFIMAS, AINDA MAIS SE CONSIDERADOS O GRANDE NÚMERO DE USUÁRIOS QUE SERIAM ATINGIDOS POR ELAS CASO FOSSEM POSTAS NO MERCADO, AGRAVANDO SOBREMANEIRA O PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADO AO VÍCIO EM DROGAS. PRECEDENTES. ADEMAIS, AUMENTO QUE SE DEU NA RAZÃO MÍNIMA LEGAL DE 1/6. POR FIM, CONTEXTO LEGAL QUE ESCLARECE A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS VETORES MENCIONADOS PARA RECRUDESCER A PENA INCIDIDA. 



    2. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE NÃO SE JUSTIFICA, UMA VEZ QUE O RÉU NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POIS, AO REVÉS, NEGOU TER QUALQUER ENVOLVIMENTO COM A NARCOTRAFICÂNCIA PROMOVIDA PELO CORRÉU, ALEGANDO, INCLUSIVE, QUE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO CONTEÚDO DA SACOLA ONDE FORAM APREENDIDOS OS ENTORPECENTES, VISANDO, ASSIM, EXIMIR-SE DA SUA RESPONSABILIDADE PARA COM O DELITO TAMBÉM POR SI PERPETRADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ. 



    3. IMPOSSÍVEL A CONCESSÃO DA BENESSE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM FAVOR DO RECORRENTE, UMA VEZ QUE ELE É REINCIDÊNCIA EM CRIME ESPECÍFICO, FATO QUE DEMONSTRA A SUA AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE. PRECEDENTES.



    4. MANTENDO-SE INCÓLUME A APLICAÇÃO DOSIMÉTRICA PROMOVIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, RESTAM PREJUDICADOS OS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS ALINHAVADOS PELA DEFESA DO APELANTE. 



    5. QUANTO À DETRAÇÃO, INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 387 DO CPP, SENDO A COMPETÊNCIA PARA O CASO PRESENTE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ADEMAIS, REGIME INICIAL DE RESGATE DA REPRIMENDA QUE FORA ESTABELECIDO COM BASE NA REINCIDÊNCIA DO AGENTE. PRECEDENTES. 



    CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE DALCI). IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICAPROCESSUAL QUE FUNDAMENTOU A PREVENTIVA. ADEMAIS, APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O CURSO DO PROCESSO. AINDA, CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO IMPOSTA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLIA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DA LEI ADJETIVA PENAL PREENCHIDOS. PRETENSÃO AFASTADA. 



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (e-doc. 395, p. 27-28).



    2. Nos recursos extraordinários, a parte agravante aponta violação ao art. 5º, incs. X, XI e LVI, da Constituição, ao argumento de que no acórdão condenatório admitiu-se prova decorrente de ingresso policial ilícito em domicílio, sem mandado, sem consentimento válido e sem fundadas razões prévias, contrariando o entendimento firmado pelo STF no Tema RG nº 280 (RE nº 603.616/RO). 



    2.1. Argumenta que a prova ilícita contaminou todo o processo penal e que sua responsabilização decorre exclusivamente da diligência policial inválida. Acrescenta violação ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição pela fixação da pena-base abaixo do mínimo legal considerada a confissão espontânea na segunda fase, bem como pela consideração da natureza e quantidade da droga para deixar de aplicar a fração redutora do tráfico privilegiado no grau máximo.



    3. O recorrente Dalci acrescenta ainda violação ao art. 5º, inc. LVII, da Constituição, por ausência de dolo e erro de tipo, uma vez que havia alugado a casa ao recorrente Matheus. Alude à ausência de elementos de autoria e materialidade suficientes para condenação.



    4. Os recursos extraordinários de Matheus (e-doc. 427) e de Dalci (e-doc. 431) tiveram o seguimento negado pelo Tribunal de origem, sob fundamento de que o acórdão impugnado está em consonância com a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 280. 



    4.1. Ademais, não teria havido manifestação expressa, sob viés constitucional acerca do afastamento do vetor negativo quantidade e natureza da droga e sobre a insuficiência probatória em desfavor de Dalci, sendo inadmissível o prequestionamento implícito. Conclui-se serem aplicáveis os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Por fim, quanto à pena-base, aludiu-se ao disposto no Tema RG nº 182, em que não reconhecida repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional.



    5. Nos agravos interpostos (e-doc. 447 e 448), os recorrentes sustentam que a controvérsia é exclusivamente jurídica, envolvendo revaloração constitucional de fatos incontroversos e que houve prequestionamento explícito. 



    5.1. Defendem ter sido a fundamentação apresentada de forma clara e suficiente para compreensão da controvérsia, devendo ser afastados os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Requerem o processamento dos REs e o encaminhamento dos autos ao STF.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este agravo não comporta seguimento.



    7. Conforme ressaltado no acórdão recorrido, no caso concreto, ao avistarem policiais militares em patrulhamento em “beco” conhecido como ponto de tráfico, um dos recorrentes empreendeu fuga e, após perseguição parcialmente interrompida com a presença de cachorro de grande porte, abordaram o segundo recorrente que aparentou nervosismo na posse de uma sacola preta. 



    7.1. Diante do contexto e das características do local, formou-se fundada suspeita para a abordagem, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. O comportamento de fuga, perseguição e local conhecido pela traficância desencadearam a abordagem e posterior busca domiciliar no terreno onde ambos estavam. 



    8. Quanto ao ingresso no imóvel, o Tribunal de Justiça destacou “que o policial militar acessou o terreno particular de forma legítima e justificada, uma vez que se encontrava no encalço de um individuo cujos indícios indicavam o exercício traficante”.



    8.1. Segundo salientado, havia fundadas razões para crer que o local abrigava produto do tráfico de drogas, configurando crime permanente (receptação na modalidade “depósito”), hipótese que autoriza o ingresso sem mandado, nos termos do art. 5º, inc. XI, da Constituição. Destaco seguinte trecho:



    “Diante desse contexto probatório é possível concluir, de forma substancial, que a ocorrência, havida em uma área de intensa atividade traficante, próxima a um beco conhecido como ponto de drogas, se iniciou com a perseguição pelo policial Wagner de um indivíduo trajando moletom azul e boné vermelho que, ao correr para os fundos do beco onde se encontrava realizando o tráfico de drogas, pulou o muro e acessou o terreno onde residem os réus Dalci e Matheus.



    (...)



    Ao acessar o terreno, o policial Wagner se deparou com um cachorro pit bull que se encontrava no local, momento em que precisou se desvencilhar do animal para continuar a sua perseguição. 



    Nesse momento, e tendo em vista os incessantes latidos ocasionados pelo cachorro, anunciando a presença de pessoas no local, Dalci, que naquele momento estava dormindo na casa verde assinalada no primeiro frame colacionado, correu em direção ao imóvel dos fundos (assinalado no primeiro frame como "casa de Matheus") com a intenção de pegar uma sacola preta que se encontrava no local (onde foram apreendidas as drogas e os petrechos já mencionados neste voto). 



    Os motivos e as circunstâncias que levaram Dalci a ir ate aquele imóvel e tentar resgatar a bolsa são irrelevantes no momento, e serão melhor esclarecidos quanto da análise do mérito da quaestio. 



    Na sequência, enquanto o policial tentava ultrapassar a área do animal, Dalci adentrou no imóvel dos fundos e resgatou a sacola preta que se encontrava sobre a mesa próxima a entrada e se dirigiu à saída. 



    Nesse ponto, colhe-se do interrogatório prestado por Dalci na fase policial que, apesar de afirmar "que o policial militar pegou o interrogado com a sacola na mão, dentro da casa", reconheceu que "foi abordado do lado de fora". 



    Assim, denota-se que, após de desvencilhar do cachorro e perder o fugitivo de vista, o policial Wagner se deparou com Dalci, que havia recém entrado correndo no imóvel dos fundos, saindo do local com uma sacola preta nas mãos, destacando o agente da lei (de forma uníssona durante toda a persecução penal) que aquele demonstrou injustificado nervosismo com a situação, fato que motivou a sua abordagem. 



    Dessa forma, ao ser realizada a busca no interior da sacola, foram apreendidos 704g (setecentos e quatro gramas) de maconha e 51g (cinquenta e um gramas) de cocaína, além de 1 (uma) balança de precisão e R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro sem origem lícita justificada. 



    Frente a todo esse contraste de prova, esclareceu-se de forma indubitável, que o policial militar acessou o terreno particular de forma legítima e justificada, uma vez que se encontrava no encalço de um individuo cujos indícios indicavam o exercício traficante, fato que, além de incontroverso, foi reconhecido pela própria defesa em suas razões recursais ao assinalar que "a defesa reconhece que os policiais têm a prerrogativa de, por exemplo, invadir um terreno alheio para perseguir fugitivos, mesmo sem mandado judicial" (evento 21, p. 11, destes autos recursais).



    (...)



    Desse modo, percebe-se que a prerrogativa conferida inicialmente ao policial Wagner para acessar o terreno das residências dos réus se estendeu no momento em que o agente público, durante uma situação permeada pela averiguação de narcotráfico, adentrou lugar e percebeu, concomitantemente, que um individuo, ao perceber a presença policial no local, e sabedor da atividade traficante promovida no beco aos fundos da sua residência, correu em direção à casa localizada na parte de trás do seu imóvel e tentou se evadir do lugar carregando consigo uma sacola, tendo revelado nervosismo ao se deparar com o agente da lei, configurando, assim, os elementos necessários à sua abordagem e busca pessoal.



    (...)



    Além disso, o elenco probatório firmado revelou que tinha o policial militar elementos consistentes para estar no local, bem como promover a abordagem e busca pessoal de Dalci, estando a justa causa e as fundadas suspeitas embasadas não só nas informações prestadas, mas também por todas as circunstâncias alinhavadas no contexto demonstrado. 



    Não fosse isso, o flagrante delito instaurado culminou na apreensão de diversas drogas e petrechos relacionados à mercancia espúria. 



    Por outro lado, as negativas defensivas não foram suficientes para dissolver essas certezas, pois, como já visto, o policial militar, diante da situação deflagrada, tinha plenos motivos para revistar Dalci, ainda que a ocorrência tivesse sido ocasionada por outros motivos, uma vez que o decurso dos fatos revelaram outros indícios concretos de que estaria ocorrendo ilícito naquele local naquele momento. 



    Ainda, ficou demonstrado, conforme já discutido nesse ponto, que apesar do policial ter avistado Dalci em posse da sacola enquanto este ainda se encontrava no interior da residência, a abordagem do réu somente se deu quando ele já estava fora da casa. 



    Da mesma forma, mostrou-se que não houve qualquer irregularidade no direcionamento da ocorrência para Dalci após o policial ter perdido de vista o perseguido, haja vista que as circunstâncias do momento legitimaram o flagrante delito instaurado. 



    Assim, vê-se que tanto o ingresso no terreno, quanto à busca pessoal, se deram em razão das circunstâncias dos fatos que encontravam-se a demonstrar possuíssem os agentes estatais fundadas suspeitas da prática dos delitos apontados, configurando, assim, o estado de flagrância, o que foi devidamente comprovado pela apreensão de drogas e petrechos para o tráfico, fato que, por si só, justificaria os atos promovidos. 



    Desse modo, resta indubitável a justa causa na promoção da abordagem e busca pessoal realizada no caso, estando, portanto, em plena consonância com o previsto nos artigos 240, § 2º e 244, do Código de Processo Penal, conforme já decidiu a Jurisprudência Catarinense, mutatis mutandis.” (e-doc. 395, p. 4-9, grifos nossos).



    9. O contexto fático fixado pela Corte estadual revela justa causa para realização da abordagem policial, não havendo ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência, bem como da busca domiciliar efetuada em seguida por tratar-se de crime permanente.



    10. Não se constata qualquer afronta ao precedente firmado no Tema RG nº 280. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a busca pessoal, ainda que realizada sem mandado judicial, mostra-se legítima quando amparada em fundada suspeita, aferida a partir de elementos objetivos e concretos que indiquem a possível ocorrência de delito. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial. III. Razões de decidir 6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). 8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.546.391-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 03/06/2025, p. 06/06/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.533.510-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/03/2025, p. 20/03/2025; grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a nulidade de provas obtidas em busca veicular sem mandado judicial, realizada por policiais militares no Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de ausência de justa causa. O pedido principal consiste no reconhecimento da licitude das provas colhidas e no restabelecimento da condenação pelo crime de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a legitimar busca veicular, sem mandado judicial, realizada por policiais militares, tendo em vista denúncia anônima detalhada indicando a ocorrência de crime permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), admite a realização de buscas, inclusive domiciliares, sem mandado judicial, nos casos de crime permanente, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori e passíveis de controle judicial. 4. A Corte reafirma que a validade da busca pessoal ou veicular também depende da existência de indícios objetivos prévios que demonstrem fundada suspeita, vedada a atuação policial aleatória, discriminatória ou arbitrária, conforme fixado no HC 208.240. 5. No caso concreto, os policiais militares receberam denúncia anônima específica, contendo dados objetivos como modelo e placa do veículo, e indicando que este transportava drogas para facção criminosa, o que configura justa causa suficiente à luz da jurisprudência constitucional. 6. A diligência foi desencadeada com base em elementos prévios concretos, e não em mera atitude suspeita genérica, o que afasta a nulidade reconhecida pelo acórdão recorrido. 7. Não se verificou qualquer indício de desvio de finalidade ou atuação policial motivada por preconceito, o que reforça a legalidade da prova obtida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.”



    (RE nº 1.547.694/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/07/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos).



    11. Por outro lado, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, acolhendo a tese de que não teria havido fundada suspeita a autorizar as medidas, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (arts. 240 e 244 do CPP). Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos).



    12. Quanto à aplicação da fração da minorante do tráfico e insuficiência probatória em relação ao recorrente Dalci, na linha do que assentado na decisão que inadmitiu o RE na origem, questões articuladas pela parte recorrente, não foram debatidas pela Corte estadual sob a ótica constitucional, estando evidenciada a ausência de prequestionamento. As matérias constitucionais, tampouco os dispositivos supostamente violados, sequer constaram como fundamento de decidir, nem mesmo por ocasião do julgamento dos embargos de declaração. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    13. Ainda que superado o óbice acima, o exame das pretensões recursais demandaria, necessariamente, a interpretação prévia e aprofundada de normas infraconstitucionais. 



    14. Com efeito, as questões articuladas têm caráter nitidamente infraconstitucional, cujo equacionamento é condição antecedente para, só então, se cogitar de eventual violação aos artigos constitucionais apontados. Nessa moldura, eventual afronta constitucional seria, quando muito, reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da firme jurisprudência desta Corte. 



    15. Por fim, o acolhimento das teses recursais, no que voltadas à absolvição ou desclassificação da conduta, exigiria reavaliar a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem. A revisão desse conjunto de elementos, inequivocamente, implicaria revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, à luz do enunciado nº 279 da Súmula do STF, segundo a qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    16. Colaciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes representativos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto aos entendimentos veiculados nesta decisão: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 21, §1°, RISTF. VIOLAÇÃO DO ART. 5°, XLVI E LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte (RE 974.923-AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin). II – Ausência de prequestionamento do art. 5°, XLVI e LVII, da Constituição Federal. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei 11.343/2006), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV – No caso, como a recorrente foi condenada a 9 anos e 6 meses de reclusão, noto encontrar-se devidamente fundamentada no acórdão recorrido a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. V - Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.200.519-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos).



    "Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.448.756-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/02/2024, p. 07/03/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM A